Tribunal: TJMT
Processo: 1034917-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034917-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COIMBRA JACON - CPF: 000.264.341-30 (ADVOGADO), KAROLINA CURADO COPPOLLA - CPF: 694.096.841-53 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSCLAZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.692.788/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a redução dos honorários advocatícios pela metade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no artigo 90, § 4.º, do CPC, é aplicável nos casos em que a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade passiva do executado e promove a extinção da execução fiscal após a apresentação da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece a aplicabilidade do artigo 90, § 4.º, do CPC, nos casos em que a Fazenda Pública admite a ilegitimidade passiva do executado após a apresentação da exceção de pré-executividade.

4. A redução da verba honorária visa incentivar a solução célere dos litígios, promovendo a economia processual e o encerramento antecipado da demanda.

5. A aplicação da redução não está condicionada à posição processual da parte que reconhece o pedido, mas sim à sua iniciativa em evitar o prolongamento do litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido

Tese de julgamento:

“É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4.º, do CPC, quando há reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, desde que haja imediato cumprimento da prestação reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, § 3º, e 90, § 4º; Lei n. 6.830/1980, artigo 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.06.2020; TJMT, AI 1016146-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
KAROLINA CURADO COPPOLLA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 258293658), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a redução dos honorários pela metade
,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1023774-55.2020.8.11.0003 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte agravante, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que reduziu os honorários pela metade, nos seguintes termos (ID. 177284598 – autos n.º 1023774-55.2020.8.11.0003):

“VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
TRANSCLAZA LTDA - EPP, CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR e KAROLINA CURADO COPPOLLA.

KAROLINA CURADO COPPOLLA apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, ilegitimidade passiva, ao argumento de que foi admitida na sociedade apenas para dar continuidade à empresa, visto que à época a legislação vigente não permitia a existência de empresa Ltda de apenas um sócio, assim além de deter apenas 1% do capital social da empresa, não possuía nenhum poder de gerência, conforme disposto na Cláusula 2ª, parágrafo 8º (id. 169060333).

O ESTADO DE MATO GROSSO alegou que falta interesse a excipiente, uma vez que seu nome já foi retirado da CDA, pugnando pela não condenação do Estado em honorários, nos termos do art. 26, Lei 6.830/80. Subsidiariamente, se houver condenação, requereu a aplicação do art. 85, § 8º, NCPC, diante da jurisprudência do STJ, no AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR. Em caso de eventual condenação na forma do art. 85, § 3º, incisos, do CPC, requereu a divisão pelo número de sujeitos passivos, e aplicação do art. 90, § 4º do CPC (id. 169698676).

A excipiente requereu a condenação da exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido, que no presente caso se traduz no valor atualizado da causa, que deverão ser fixados nos termos do artigo 85, parágrafos, 2º, 3º e seguintes do Código de Processo Civil, conforme tese jurídica firmada pelo STJ, tema 1.076 (id. 173074410).

É o relatório.

Decido.

A executada KAROLINA CURADO COPPOLLA alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.

O Estado de Mato Grosso alegou que falta interesse a excipiente, uma vez que seu nome já foi retirado da CDA.

Analisando os autos verifica-se que as últimas CDA’s juntadas aos autos antes da apresentação da exceção de pré-executividade pela executada Karolina, ainda constava o seu nome como corresponsável na CDA (id. 86122397, 86122398 e 86122399).

Não há nenhum documento nos autos que comprove a exclusão da excipiente da CDA antes da defesa apresentada, de modo que afasto a alegação de falta de interesse de agir arguida pelo estado.

Assim, pelo princípio da causalidade, como houve a necessidade de apresentação de defesa para exclusão da executada, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação do advogado da executada nesta demanda.

Quanto à base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, em caso de exclusão do sócio do polo passivo da demanda, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim,
no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Nesse sentido também já se manifestou o TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido (TJ-MT - AGR: 10146222120228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)

No caso, o valor da dívida executada constante nas últimas CDA’s juntadas nos id. 86122397, 86122398 e 86122399 corresponde a R$ 1.713.642,99 (um milhão, setecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Assim, como no caso dos autos são 3 (três) executados, contando com a excipiente, a base de cálculo dos honorários devido ao advogado da executada equivale a
R$ 571.214,33 (quinhentos e setenta e um mil, duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos)
(R$ 1.713.642,99/3).

Oportuno mencionar que deixo de aplicar o §8º, do art. 85, do CPC em observância ao
tema do repetitivo nº 1.076,
julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça
que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação é elevado, caso em que deverá ser observado o parágrafo 3º do art. 85.

Com essas considerações,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para excluir KAROLINA CURADO COPPOLLA do polo passivo desta execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, o proveito econômico corresponde a R$ 571.214,33 (404,54 salários mínimos), de modo que ultrapassa a faixa dos incisos I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado o inciso II do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85,
condeno
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de
R$ 51.340,32 (cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos),
o que equivale a
36,36 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 16,36 da segunda faixa), conforme demonstração a seguir:

PROVEITO ECONÔMICO EM SM

PERCENTUAL MÍNIMO

HONORÁRIO EM SM

1ª FAIXA
404,54
– 200

10% de 200

+ 20

2ª FAIXA
204,54

8% de 204,54

+ 16,36

36,36

Valor dos Honorários

R$ 51.340,32

(36,36 x R$ 1.412,00)

Em consonância com o artigo 90, § 4º, do CPC, reduzo os honorários a metade, o qual passa a corresponder ao importe de
R$ 25.670,16 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta reais e dezesseis centavos).

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a
data do arbitramento dos honorários,
e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança),
a partir da data do trânsito em julgado da decisão
, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Proceda-se à exclusão da executada KAROLINA CURADO COPPOLLA do polo passivo.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entende de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois “tal dispositivo não se aplica à presente hipótese, haja vista que a Fazenda Pública figura no feito como autora e a redução pela metade aplica-se somente nos casos de reconhecimento do pedido pelo réu, logo não se vislumbra o reconhecimento da procedência do pedido pelo exequente”.

Ao final, pede que: “(...) seja dado INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, objetivando, que não seja aplicada a redução da verba honorária prevista no artigo 90, § 4º do CPC”.

É o relatório.

DECIDO.

I.
Inicialmente, importante apontar que a parte agravante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu,
a parte agravante comprovou a alegada incapacidade financeira, consoante os documentos de ID. 257181164 e ss.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO
à parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

II.
E o fazendo, registro, que,
de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que
o cerne da controvérsia recursal cinge-se
a aplicabilidade do
art. 90, §4.º, do CPC.

Com efeito,
a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Por sua vez, quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Ressalta-se, por oportuno, que
a Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial, previsto no artigo 26, da Lei n.º 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Assim, como já exposto alhures, o ente público reconheceu a ilegitimidade passiva da executada KAROLINA CURADO COPPOLLA, de forma administrativa, e, de imediato, juntou a CDA retificada, contudo, somente após a parte exequente ter apresentado a exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Contudo, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

No mesmo sentido, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública após o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios com redução pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte apelante busca a condenação integral da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sem a redução aplicada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, é aplicável no caso de reconhecimento do pedido pelo Fisco após a citação e apresentação de defesa.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios quando o cancelamento das CDAs ocorre após a citação e a apresentação de defesa pela parte executada, independentemente da aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

4. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ao reduzir os honorários advocatícios pela metade, tendo em vista o reconhecimento da procedência do pedido pelo Fisco, justificando-se, portanto, a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento das Certidões de Dívida Ativa após a citação e apresentação de defesa impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando há reconhecimento do pedido pelo exequente/excepto”.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U 1018640-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

(N.U 1054908-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, devido à extinção de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base no reconhecimento administrativo da inexigibilidade de créditos tributários decorrentes de ICMS, após apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, em favor do exequente (Estado), diante da extinção da execução fiscal após o reconhecimento do pedido formulado em exceção de pré-executividade na qual alegou-se a inexigibilidade dos créditos.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e precedentes do TJMT sustentam a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo os honorários advocatícios à metade quando o exequente reconhece o pedido e promove a extinção do processo na fase de exceção de pré-executividade.

4.

Decisão mantida com base na finalidade de desestimular litígios e promover a solução célere das demandas, em consonância com os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC, quando o exequente, na fase de exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e promove a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.816.341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 30.06.2020; TJMT, N.U. 1018068-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.11.2023.

(N.U 1008815-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), decorrente da oposição de exceção de pré-executividade, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), que prevê a extinção do processo sem ônus às partes quando a CDA é cancelada antes da decisão de primeira instância, e se tal artigo se aplica após a apresentação de defesa pelo executado. Além disso, discute-se a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa apresentada pela parte executada, tornando inaplicável o art. 26 da LEF.

4. Aplicação da Súmula nº 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre após o oferecimento de embargos.

5. Considerando o princípio da causalidade e a jurisprudência aplicável, a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

6. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, podendo ser readequado ao caso concreto em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 1% sobre o valor da execução, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 153 do STJ, com redução conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

“A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional. ”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26; CPC/2015, arts. 85, 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076; REsp 1.771.147/SP j. 05/09/2019, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

(N.U 1002198-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, acolheu embargos de declaração para reduzir os honorários advocatícios de 3% para 1,5% do valor atualizado da causa, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente e sua exclusão do polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento expresso do pedido pela Fazenda Pública, com a imediata exclusão da excipiente do polo passivo da execução fiscal, configura a hipótese prevista no art. 90, § 4º do CPC, justificando a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4º do CPC nos casos de exceção de pré-executividade, equiparando-a substancialmente aos embargos à execução para fins de estímulo à rápida solução dos litígios.

5. A redução dos honorários pela metade visa promover a economia processual e a célere resolução das demandas, objetivos alcançados no caso em análise com o pronto reconhecimento do pedido e exclusão da excipiente do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º do CPC, quando há reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, desde que haja imediato cumprimento da prestação reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, 90, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/08/2022; STJ, REsp 1816341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática, j. 30/06/2020; TJ-MT, AI 1016146-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020.

(N.U 1010863-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a inaplicabilidade da benesse, pois:
“o sujeito passivo do comando disposto no artigo 90, § 4º é o réu e não o autor, razão a qual o privilégio não pode ser-lhe estendido”.

Com base no exposto,
“roga-se que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo Interno, para que, diante de todo o exposto, seja afastada a aplicação artigo 90, § 4º do CPC ao caso”
(ID. 260692658).

A parte agravada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 265375794).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto por
KAROLINA CURADO COPPOLLA
,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a redução dos honorários pela metade (ID. 258293658).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida, de modo que a redução da verba honorária pela metade deve ser mantida.

A agravante sustenta que a norma contida no art. 90, § 4º, do CPC se aplica apenas nos casos em que o réu admite a procedência do pedido, não podendo beneficiar o autor da demanda. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade do dispositivo também nos casos em que a Fazenda Pública, como exequente, admite a ilegitimidade passiva do executado e requer a extinção da execução fiscal após a apresentação da exceção de pré-executividade (AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF).

Assim, conclui-se pela equivalência entre o reconhecimento do pedido pelo réu, previsto no referido artigo, e a conduta da Fazenda Pública ao admitir administrativamente a ilegitimidade passiva do executado.

O fundamento para essa equiparação reside no fato de que ambas as situações resultam na rápida resolução do litígio, atendendo ao propósito da norma. Dessa forma, o benefício da redução dos honorários advocatícios se justifica na hipótese analisada, pois a Administração, ao excluir o executado do polo passivo e requerer a extinção do feito, adota conduta equivalente à prevista na norma processual.

No caso, já sopesado o fato de que:
“(...) o ente público reconheceu a ilegitimidade passiva da executada KAROLINA CURADO COPPOLLA, de forma administrativa, e, de imediato, juntou a CDA retificada, contudo, somente após a parte exequente ter apresentado a exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência. Contudo, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC.”

Além disso, a interpretação sistemática do Código de Processo Civil reforça a necessidade de compreensão abrangente da regra, sempre que houver a extinção do feito por admissão do pedido, independentemente de a parte que reconhece a pretensão figurar no processo como autora ou ré. O critério determinante para a incidência do artigo 90, § 4.º, do CPC não é a posição processual da parte, mas sim a sua iniciativa de admitir o pedido e pôr fim ao litígio, promovendo a solução do conflito sem a necessidade de prolongamento da demanda.

Desse modo, não há motivo para afastar a incidência do benefício previsto no artigo 90, § 4.º, do CPC, pois essa medida estimula a rápida resolução dos litígios e encontra amparo nos precedentes citados
, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025